Tribunal: TJPA
Processo: 0834282-44.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834282-44.2017.8.14.0301

APELANTE: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal. Icms. Regime especial. Cassação do benefício. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Prequestionamento ficto. Majoração de honorários. Embargos rejeitados
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação anulatória de débito fiscal, na qual se pretendia desconstituir o crédito de ICMS exigido no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº. 092013510000402-5, lavrado em razão da utilização, no exercício de 2011, de base de cálculo reduzida, vinculada ao Regime Especial nº 33/2009, que tinha sido cassado pela Administração Fazendária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado possui as omissões alegadas pela embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento, inclusive para fins de efeitos infringentes e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão e erro material), não servindo como via recursal adequada para reformar o acórdão por mero inconformismo.

4.

O acórdão embargado enfrenta de modo suficiente e coerente os argumentos relevantes da parte, ao consignar que a prorrogação de regime especial depende de ato administrativo expresso e que o benefício fiscal foi cassado pela autoridade competente em 22/09/2010, afastando a possibilidade de sua utilização em 2011.

5.

Manifestações preliminares opinativas no procedimento administrativo não substituem o ato decisório final da autoridade competente e não geram expectativa legítima apta a manter benefício fiscal sem renovação formal.

6.

A insurgência da embargante busca, em essência, rediscutir a justiça do que foi decidido e obter efeitos infringentes, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

7.

O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, sem impor ao órgão julgador a obrigatoriedade de manifestação específica sobre todos os dispositivos invocados quando inexistente vício no julgado.

8.

A sucumbência é majorada nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, observando-se o escalonamento legal em razão do valor da causa.

9.

A interposição de embargos manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, à luz dos deveres de boa-fé e cooperação (arts. 5º e 6º do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito do acórdão. 2. A alegação de boa-fé e confiança legítima não evidencia omissão quando o acórdão embargado enfrenta, de forma suficiente, a inexistência de ato formal vigente que ampare a conduta tributária adotada. 3. O prequestionamento pode ser atendido na forma do art. 1.025 do CPC, sem necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos indicados. 4. A majoração de honorários recursais observa os critérios e faixas do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §§ 3º e 11, e 1.026, §§ 2º e 3º; CTN, arts. 100, parágrafo único, e 156, VI; Lei 9.784/1999, arts. 48 e 49; RICMS/PA, Anexo I, arts. 132, 133, 133-A e 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.10.2022; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2022; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/3/2026 a 9/3/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0834282-44.2017.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.
em face do Acórdão ID 31972655, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação ID 27557831, manejado pela referida empresa.

O mencionado apelo foi interposto contra a sentença ID 27557824, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela recorrente.

Em sua inicial, a demandante alegou, em síntese, que:

1)

É empresa do ramo de fornecimento de refeições coletivas, com estabelecimentos em diversas unidades da Federação;

2)

Em 04/05/2009, obteve a concessão de benefício fiscal, consubstanciado no Regime Especial nº. 33/2009, que lhe permitia recolher o ICMS com base de cálculo reduzida, de forma que a carga tributária resultasse em 5% sobre suas operações de fornecimento de refeições. Tal benefício foi concedido com fundamento nos arts. 132 e 133 do Anexo I do Regulamento do ICMS do Estado do Pará (RICMS/PA);

3)

Em 05/03/2010, antes do término da vigência inicial de 12 meses do regime especial, protocolou pedido de prorrogação do benefício, dentro do prazo de 60 dias de antecedência, conforme previsto em cláusula específica;

4)

No curso do processo administrativo, houve despachos fazendários inicialmente apontando a existência de débitos impeditivos, posteriormente revistos para reconhecer a inexistência de pendências e sugerir o deferimento da renovação;

5)

Apesar da tramitação prolongada, não teria havido decisão definitiva de indeferimento do pedido de renovação;

6)

A ausência de formalização da prorrogação decorreu exclusivamente da morosidade e da conduta contraditória da Administração Fazendária;

7)

No período de janeiro a dezembro de 2011, continuou a recolher o ICMS com base na sistemática do Regime Especial nº. 33/2009, por entender que estavam preenchidos todos os requisitos legais e que a própria Administração havia sinalizado favoravelmente ao pleito;

8)

Em 2013, foi lavrado contra a autora o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº. 092013510000402-5, que constituiu crédito tributário de ICMS, sob o fundamento de que não teria sido recolhido o valor integral do imposto entre janeiro e dezembro de 2011, em razão da indevida utilização da redução de base de cálculo do Regime Especial nº. 33/2009, cuja revogação teria ocorrido em setembro de 2010;

9)

Impugnou administrativamente o lançamento. O Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários do Estado do Pará (TARF/PA), ao apreciar a impugnação, apenas reduziu o crédito tributário originalmente lançado, mantendo o entendimento de que a autora não poderia ter se utilizado do regime especial no período de 2011;

10)

A inexistência de regime especial formalmente vigente em 2011 decorreu exclusivamente da inércia e da morosidade da Administração, em violação ao dever de decidir em prazo razoável, tal como previsto na Lei 9.784/99 (arts. 48 e 49), aplicada por analogia;

11)

O procedimento administrativo relativo ao pedido de renovação estaria eivado de vícios, pois não observou critérios objetivos, permitiu variações de entendimento sem justificativa e resultou na não apreciação tempestiva do pleito;

12)

Tendo cumprido todas as condições legais e atuado de boa-fé, não poderia ser penalizada pela falta de decisão do Poder Público;

13)

A conduta da Administração configuraria violação aos princípios da eficiência, razoabilidade, boa-fé e proteção da confiança legítima.

Ao final, pleiteou a anulação do crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração nº. 092013510000402-5, com a consequente extinção da obrigação tributária.

Na sentença, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado na peça vestibular, por entender que a empresa não cumpriu as condições exigidas para a continuidade do benefício fiscal e não poderia utilizá-lo sem a devida renovação.

A apelação da empresa foi desprovida, nos termos do Acórdão ID 31972655.

Irresignada, a empresa contribuinte opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese, a existência de omissões no Acórdão embargado, argumentando que: (i) após o recebimento da Notificação Fiscal, ao consultar o processo administrativo, constatou que o indeferimento anterior teria sido substituído por novo despacho de deferimento, circunstância que lhe teria gerado legítima confiança quanto à superação das pendências; (ii) não se trataria de “opção de risco”, mas de conduta pautada na boa-fé e na proteção da confiança legitimamente depositada em ato estatal; (iii) estariam presentes, no caso concreto, os elementos caracterizadores da proteção da confiança legítima, conforme doutrina de Humberto Ávila; (iv) não estaria pleiteando reconhecimento de direito adquirido, mas tutela da segurança jurídica sob seu viés subjetivo; (v) teriam sido violados os arts. 1º, caput, 3º, I, 5º, XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal, o art. 30 da LINDB, o art. 2º da Lei nº 9.784/99, o art. 422 do Código Civil e o art. 100 do Código Tributário Nacional; (vi) haveria incoerência do Fisco diante do indeferimento de um pedido de renovação e posterior deferimento de outro formulado nas mesmas condições.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com efeitos infringentes, de modo que o Acórdão seja reformado e a apelação seja provida. Alternativamente, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos indicados.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 32994020, refutando as alegações da embargante e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal. Icms. Regime especial de tributação. Inexistência de renovação formal do benefício. Utilização indevida de base de cálculo reduzida. Constituição regular do crédito tributário. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa contribuinte contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração fiscal, lavrado em razão da utilização indevida de regime especial de tributação do ICMS, no exercício de 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa poderia continuar a usufruir do benefício fiscal do Regime Especial nº. 33/2009 no exercício de 2011, mesmo sem renovação formal; (ii) verificar se o lançamento tributário violou os princípios da boa-fé, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão e a prorrogação de regime especial de tributação dependem de ato administrativo expresso e da verificação do cumprimento de requisitos legais objetivos, não havendo direito adquirido à sua manutenção.

4. Embora o pedido de prorrogação tenha sido protocolado tempestivamente, o processo administrativo revelou pendências não sanadas, sendo a empresa regularmente notificada para providências, sem resposta no prazo legal.

5. A autoridade competente, após análise técnica, cassou expressamente o benefício fiscal, tornando indevida sua utilização em 2011.

6. Despachos preliminares opinativos emitidos por unidade local da Administração não substituem o ato decisório final da autoridade fiscal competente, razão pela qual não geram expectativa legítima de manutenção do regime especial.

7. A continuidade do uso da sistemática favorecida pela empresa, apesar da ciência da cassação formal e da ausência de decisão concessiva, configura conduta voluntária e assumidamente arriscada, não protegida pelos princípios da boa-fé e da confiança legítima.

8. O lançamento fiscal se limitou a aplicar a legislação tributária vigente, exigindo o ICMS na forma ordinária, sem violar qualquer norma ou princípio constitucional ou legal.

9. Inaplicável, no caso, o parágrafo único do art. 100 do CTN, por inexistência de norma complementar válida que autorizasse a conduta tributária adotada pela contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação de regime especial de tributação do ICMS exige manifestação expressa da autoridade competente, sendo incabível sua continuidade automática com base apenas em pedido tempestivo.

2. A confiança legítima e a boa-fé do contribuinte não autorizam a manutenção de benefício fiscal formalmente cassado por descumprimento de requisitos legais.

3. O lançamento tributário com base na sistemática ordinária é válido quando inexistente regime especial vigente.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 100, parágrafo único, e 156, VI; Lei 9.784/1999, arts. 48 e 49; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §§ 3º e 11, e 1.026, §§ 2º e 3º; RICMS/PA, Anexo I, arts. 132, 133, 133-A e 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1450427/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03.05.2021; TJ-RJ, Apelação 00129970720238190001, Rel. Des. Fernando Cesar Ferreira Viana, 7ª Câmara de Direito Público, j. 08.10.2024”. (Grifo nosso).

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou do
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos da recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

Regime Especial nº. 33/2009 foi concedido à autora por prazo determinado, de doze meses, com base no RICMS/PA, Anexo I, arts. 132 e 133;

2)

A sistemática do regime especial, por se tratar de benefício fiscal consistente em redução de base de cálculo, constitui exceção ao regime de tributação ordinário do ICMS, sujeita ao cumprimento estrito das condições legais e à
manifestação expressa da autoridade competente para sua concessão e renovação
;

3)

Os documentos trazidos aos autos e a própria narrativa da apelante revelam que o pedido de prorrogação foi, de fato, protocolado em 05/03/2010, dentro do prazo assinalado. Todavia, esse dado, por si só, não gera direito automático à renovação. O que a legislação estadual prevê é a possibilidade de concessão e prorrogação do regime especial, condicionada ao atendimento cumulativo de requisitos objetivos – entre eles, a inexistência de débitos, a regularidade cadastral e o cumprimento de obrigações acessórias;

4)

Em 27/5/2010, um Fiscal da CERAT de Marituba proferiu despacho, encaminhando o requerimento à Diretoria de Fiscalização e sugerindo o deferimento do pleito (Vide ID 27557804, p. 3);

5)

Em 10/8/2010, um auditor fiscal da Diretoria de Fiscalização elencou diversas pendências impeditivas da prorrogação do benefício fiscal e intimou pessoalmente o procurador da empresa para o devido saneamento das irregularidades, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento, conforme consta no ID 27557804, p. 4-5;

6)

Considerando que não houve qualquer manifestação da empresa no referido prazo, o auditor fiscal proferiu novo despacho, sugerindo o indeferimento do pedido de prorrogação do benefício, a cassação do regime especial, bem como a realização de “ações fiscais em profundidade especial” (Vide ID 27557805, p. 3-5);

7)

O Diretor de Fiscalização acolheu o parecer do auditor fiscal e, em 22/9/2010, cassou o Regime Especial nº. 33/2009, restando inviabilizada a sua prorrogação, conforme se observa no ID 27557806, p. 1-3;

8)

Embora estivesse ciente da cassação do referido benefício fiscal, a empresa continuou a aplicá-lo, indevidamente, em seus recolhimentos de ICMS, durante todo o exercício de 2011;

9)

Em razão disso, a apelante foi regularmente autuada por recolher ICMS em valores inferiores aos devidos, mediante utilização ilícita de base de cálculo reduzida, sem qualquer respaldo legal, conforme consignado no AINF nº. 092013510000402-5 (ID 27557809, p. 9-11);

10)

Em matéria de benefício fiscal, em especial quando se trata de regime especial de tributação, o contribuinte não detém direito subjetivo à renovação automática. Ao revés, prevalece a regra de que tais regimes dependem de ato concessivo expresso, condicionado à verificação, pela Administração, do cumprimento dos requisitos legais a cada renovação. Se, no processo administrativo, a autoridade competente concluiu pela existência de irregularidades impeditivas e não as reputou superadas, não há como converter a mera expectativa do contribuinte em direito adquirido à prorrogação;

11)

Assim, ainda que se admita a tempestividade do pedido de renovação, o regime especial foi expressamente cassado, em razão de pendências não sanadas. E se o regime não estava vigente, não há suporte normativo para a manutenção da tributação favorecida;

12)

A empresa estrutura grande parte de sua tese na ideia de que a Administração teria adotado comportamento contraditório, ora afirmando a inexistência de débitos e sugerindo o deferimento do regime especial, ora indicando pendências que impediriam a renovação. A partir dessa premissa, sustenta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da vedação ao
venire contra factum proprium
, de modo a impedir a cassação do benefício e a subsequente autuação;

13)

Todavia, a aplicação desses postulados não pode ignorar a estrutura hierárquica e procedimental da Administração Tributária. A prova dos autos – tal como sintetizada na sentença e nas contrarrazões – evidencia que os despachos indicados pela apelante como favoráveis à renovação foram proferidos em fase preliminar, no âmbito da unidade local de fiscalização (CERAT/Marituba), e tinham natureza eminentemente opinativa, carecendo de competência para decidir, em caráter definitivo, o pedido de prorrogação. A decisão final, por sua vez, competia à Diretoria de Fiscalização, que, à vista das inconsistências mantidas, concluiu pela cassação do benefício e pela não renovação do regime;

14)

Não se pode equiparar despachos opinativos preliminares à decisão administrativa final, proferida pela autoridade competente. Tampouco é possível considerar que tais manifestações iniciais geraram, de modo legítimo, a convicção de que o regime se encontrava renovado de pleno direito, sobretudo porque: a) houve Notificação de Pendências Fiscais expressamente dirigida à contribuinte; b) a empresa tinha ciência de que o regime especial era por prazo determinado e exigia renovação formal; c) não foi produzido qualquer ato normativo ou decisório que declarasse, de forma inequívoca, o deferimento da prorrogação.

15)

Se a contribuinte, apesar da notificação expressa de pendências, adotou como premissa subjetiva a interpretação de que os despachos anteriores teriam superado tais irregularidades, sem exigir novas providências, trata-se de opção de risco que não pode ser imputada ao Fisco;

16)

A boa-fé e a confiança, em matéria tributária, não autorizam que simples expectativas, fundadas em manifestações opinativas, prevaleçam sobre a exigência clara de ato concessivo, expressamente formalizado pela autoridade competente;

17)

Não se verifica o alegado
venire contra factum proprium
. A Administração, após análise em duas fases – preliminar e aprofundada –, manteve a posição de que não estavam presentes os requisitos para a renovação do regime, circunstância que é coerente com o conjunto probatório e com a lógica do sistema de fiscalização tributária;

18)

O lançamento consubstanciado no Auto de Infração nº 092013510000402-5 não se mostra desprovido de fundamento jurídico. Ao revés, limitou-se a exigir o imposto na forma ordinária, afastando a aplicação de benefício fiscal expressamente cassado. A própria atuação do TARF/PA, ao corrigir apenas o montante por erro de cálculo, sem afastar a autuação em sua essência, reforça a conclusão de que a questão central residia na inexistência de regime especial apto a sustentar a tributação favorecida;

19)

Não se trata, portanto, de punir o contribuinte por eventual boa-fé, mas de reconhecer que a boa-fé subjetiva não pode criar benefício fiscal onde a lei exige requisitos objetivos e ato formal de concessão. A opção da autora por continuar aplicando a sistemática do regime especial, mesmo diante da ausência de renovação formal e da ciência de pendências administrativas, desloca o risco para sua própria esfera, não havendo falar em ilegalidade do lançamento;

20)

A conduta da apelante não estava amparada em qualquer norma complementar de natureza tributária, razão pela qual é impossível o afastamento de multa e de juros, previsto no art. 100, parágrafo único do CTN.

Observa-se que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando o art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, bem como o valor da causa (R$ 737.377,85), majoro os honorários de sucumbência da seguinte forma: a) 20% (vinte por cento) sobre a quantia equivalente a duzentos salários-mínimos; b) 10% (dez por cento) sobre a quantia excedente. Destaca-se que tal escalonamento está expressamente previsto no art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 2 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/03/2026